Tribunal: TJSP
Processo: 1003301-28.2022.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Repetição de Indébito e Indenização por danos morais. Empréstimo consignado não contratado. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do Réu. Não acolhimento. Incidência dos artigos 3o, § 2o, 6o, inciso VIII e 14 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula n. 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Danos morais.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Repetição de Indébito e Indenização por danos morais. Empréstimo consignado não contratado. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do Réu. Não acolhimento. Incidência dos artigos 3o, § 2o, 6o, inciso VIII e 14 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula n. 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Danos morais. Configurados. Falha na prestação do serviço bancário, causando transtorno e dissabores que ultrapassaram o mero aborrecimento. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.